Tribunal: TJSP
Processo: 1000817-66.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA FRAUDE – ÔNUS DA PROVA
1 – Ajuizada ação na qual o consumidor afirma que o termo de ocorrência de irregularidade (TOI) é irregular e retrata fraude inocorrente, é ônus da prestadora de serviço comprovar que a fraude efetivamente ocorreu, assim como o consumo a menor, em atendimento ao disposto no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA FRAUDE – ÔNUS DA PROVA
1 – Ajuizada ação na qual o consumidor afirma que o termo de ocorrência de irregularidade (TOI) é irregular e retrata fraude inocorrente, é ônus da prestadora de serviço comprovar que a fraude efetivamente ocorreu, assim como o consumo a menor, em atendimento ao disposto no art. 373, inc. II do Código de Processo Civil/15;
2 – A má-fé e a fraude devem, portanto, ser comprovadas de forma cabal, e não presumidas em razão de uma "perícia" realizada, em Comarca inclusive diversa daquela em que a suposta fraude teria sido perpetrada e por empresa de confiança exclusivamente da apelante.
3 – Não só em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas da completa inexistência de prova da ocorrência da fraude, é que o pedido declaratório deve ser acolhido, afastando-se a existência do débito que supostamente poderia dar origem à interrupção do fornecimento de energia.
4 – A prestação dos serviços públicos, segundo dispõe o art. 22, caput, do CDC, deve ocorrer de modo que sejam observados pelo prestador pelo menos três obrigações gerais adequação, eficiência e segurança. Mas se o serviço for ainda essencial, o prestador deve observar também a obrigação de continuidade. Deste modo, independente da exigibilidade dos débitos, a suspensão do fornecimento não poderia ter sido realizada, na medida em que viola elemento integrante da moral humana.
5 – Dano moral caracterizado pelo fato de a apelante ter o fornecimento de energia elétrica de sua residência interrompido em decorrência do inadimplemento dos valores apurados em decorrência da alegada fraude no medidor de energia elétrica, cuja efetiva ocorrência não restou comprovada nos autos.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000817-66.2020.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante MARILEILA
ARAÚJO BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CPFL COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000817-66.2020.8.26.0157 -Voto no 29087
2
VOTO No 29087 – APELAÇÃO CÍVEL No 1000817-66.2020.8.26.0157
APELANTE: MARILEILA ARAÚJO BARRETO
APELADA: CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: CUBATÃO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) RODRIGO DE MOURA JACOB
EMENTA
AÇÃO DECLARATÓRIA TERMO DE OCORRÊNCIA DE
IRREGULARIDADE (TOI)
ENERGIA ELÉTRICA

SUPOSTA FRAUDE ÔNUS DA PROVA
1 Ajuizada ação na qual o consumidor afirma que o termo de
ocorrência de irregularidade (TOI) é irregular e retrata fraude
inocorrente, é ônus da prestadora de serviço comprovar que a
fraude efetivamente ocorreu, assim como o consumo a menor,
em atendimento ao disposto no art. 373, inc. II do Código de
Processo Civil/15;
2 A má-fé e a fraude devem, portanto, ser comprovadas de
forma cabal, e não presumidas em razão de uma “perícia”
realizada, em Comarca inclusive diversa daquela em que a
suposta fraude teria sido perpetrada e por empresa de confiança
exclusivamente da apelante.
3 Não só em decorrência da aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, mas da completa inexistência de prova da
ocorrência da fraude, é que o pedido declaratório deve ser
acolhido, afastando-se a existência do débito que supostamente
poderia dar origem à interrupção do fornecimento de energia.
4 A prestação dos serviços públicos, segundo dispõe o art. 22,
caput, do CDC, deve ocorrer de modo que sejam observados
pelo prestador pelo menos três obrigações gerais adequação,
eficiência e segurança. Mas se o serviço for ainda essencial, o
prestador deve observar também a obrigação de continuidade.
Deste modo, independente da exigibilidade dos débitos, a
suspensão do fornecimento não poderia ter sido realizada, na
medida em que viola elemento integrante da moral humana.
5 Dano moral caracterizado pelo fato de a apelante ter o
fornecimento
de
energia
elétrica
de
sua
residência
interrompido em decorrência do inadimplemento dos valores
apurados em decorrência da alegada fraude no medidor de
energia elétrica, cuja efetiva ocorrência não restou comprovada
nos autos.
RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000817-66.2020.8.26.0157 -Voto no 29087
3
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
fls. 160/169, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando a
autora ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios
fixados em R$ 500,00, observando a gratuidade concedida.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que apesar de inexistir prova de que
houve constatação de irregularidade no medidor de energia, a autora havia assinado o
TOI, ressaltando que após a presença dos técnicos o consumo da autora havia mais que
dobrado, tendo a autor se beneficiado da situação. Por outro lado, reconheceu que a
suspensão do fornecimento de energia elétrica não era viável, não sendo plausível a
adoção de tal medida para coagir a parte ao pagamento da dívida acumulada por longo
período, salientando a possibilidade de interrupção do fornecimento caso a autora
deixasse de pagas as faturas ou se constatado em curto período a fraude do relógio
medidor.
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada, ao argumento
de que as contas de consumo não foram alteradas após a substituição do medidor de
energia elétrica, mas sim uma considerável queda. Afirmou que além do pedido de
inversão do ônus da prova, havia requerida a realização de perícia. Destacou que havia
agido de boa-fé, pois foi quem pediu a substituição do medidor e que o processo
administrativo era nulo, na medida em que, pois não houve oportunidade de defesa por
parte do consumidor, deixando, ainda, de apresentar os critérios para o alcance do débito
apontado. Ademais, ressaltou que era a ré quem fazia mensalmente a medição do
consumo, podendo ela ter substituído o aparelho quando bem entendesse. Por fim,
pugnou pela composição dos danos morais suportados.
Instada a parte adversa a se manifestar, foram apresentadas
contrarrazões, tendo os autos vindo a este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000817-66.2020.8.26.0157 -Voto no 29087
4
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento. Justifico.
Isto porque, competia à concessionária de energia trazer aos autos,
quando da contestação, prova inconteste de que a fraude efetivamente ocorreu,
pugnando pela realização da prova pericial no medidor, se entendesse que esta se
prestaria a comprovar suas alegações, ou seja, comprovar os fatos extintivos,
modificativos ou impeditivos dos direitos da demandante. E deveria ter produzido tal
prova assim que constatou a fraude alegada, uma perícia por terceiro isento, com
participação efetiva do cliente, a fim de apurar a ocorrência de mencionada fraude, e não
lavrar um termo de irregularidade com base apenas na constatação visual de seu
funcionário, realizar perícia em Comarca diversa daquela em que residia a apelante
(unidade consumidora instalada em Cubatão, perícia apontando que os trabalhos seriam
realizados em Valinhos vide fls. 137) e dar cabo da alegada fraude impedindo, assim,
posterior apuração da veracidade da suposta fraude em Juízo.
Mas assim não procedeu.
Olvidou-se, assim, de verificar que o termo de irregularidade foi produzido
unilateralmente, assim como os cálculos do suposto débito em aberto e as fotografias
tiradas no local, assim como a perícia, que acompanhou a contestação. Tais documentos
unilaterais não se prestam a demonstrar a ocorrência da fraude, e não constituem prova
absoluta da existência do débito, não sendo razoável que constitua um título em face de
um consumidor que sequer tem conhecimento da sua origem.
São reiterados os casos em que este Tribunal reconhece ser da
concessionária o ônus de provar a existência da fraude, em atenção à regra insculpida no
art. 373, inc. II do Código de Processo Civil, dentre as quais destaco as seguintes:
TJSP - 0013533-42.2007.8.26.0176 Apelação
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: Embu
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/05/2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000817-66.2020.8.26.0157 -Voto no 29087
5
Ementa: APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENERGIA
ELÉTRICA - FRAUDE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
Ausência
de prova inequívoca de fraude
Procedimento
administrativo sem contraditório - Ônus probatório imposto pelo art.
333, II, do CPC - Sentença mantida - Recurso não provido.
A má-fé e a fraude devem, portanto, ser comprovadas de forma cabal, e
não presumidas em razão de uma “perícia” realizada, em Comarca inclusive diversa
daquela em que a suposta fraude teria sido perpetrada e por empresa de confiança
exclusivamente da apelante.
Neste contexto, oportuno ressaltar que determinada as partes a
manifestação acerca das provas que pretendida produzir, a apelada informou não ter
outras provas a produzir (vide fls. 157).
Verifica-se, portanto, não só em decorrência da aplicação do Código
de Defesa do Consumidor, mas da completa inexistência de prova da ocorrência da
fraude, é que o pedido declaratório deve ser acolhido, afastando-se a existência do
débito que supostamente poderia dar origem à interrupção do fornecimento de
energia, no valor de R$ 1.335,78 e R$ 1.232,64, bem como, determinando-se o
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sem prejuízo da composição
dos danos morais suportados pela autora.
Acerca dessa temática, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo
em que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa.
Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o
dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da
personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A
consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela
dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000817-66.2020.8.26.0157 -Voto no 29087
6
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000817-66.2020.8.26.0157 -Voto no 29087
7
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de
seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações
desse tipo ocorram.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual
jurisprudência sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre
os diversos julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é
possível verificar que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda,
tampouco em quantia irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO 2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA
A
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00
(SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS
REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas instâncias
ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a
incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém
para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados
pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no
acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$
73.272,00 para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da
inscrição indevida do nome da autora/agravante em cadastros de
restrição ao crédito, adequou a quantia fixada nos juízos ordinários
aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados
e às peculiaridades da espécie, motivo pelo qual deve ser mantida
pelos próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000817-66.2020.8.26.0157 -Voto no 29087
8
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, evidente o dano moral suportado pela apelante
que teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência interrompido em
decorrência do inadimplemento dos valores apurados em decorrência da alegada
fraude no medidor de energia elétrica, cuja efetiva ocorrência não restou
comprovada nos autos e não da existência de débitos atuais.
Ademais, deve ser destacado que a prestação dos serviços públicos,
segundo dispõe o art. 22, caput, do CDC, deve ocorrer de modo que sejam observados
pelo prestador pelo menos três obrigações gerais adequação, eficiência e segurança.
Mas se o serviço for ainda essencial, o prestador deve observar também a obrigação de
continuidade.
Deste modo, independente da exigibilidade dos débitos, a suspensão
do fornecimento não poderia ter sido realizada, na medida em que viola elemento
integrante da moral humana.
Yussef Said Cahali rememora que a jurisprudência se inclina para punir
atos ilícitos, que se mostram “hábeis para macular o prestígio moral da pessoa, sua
imagem, sua honradez e dignidade”, que excedem o âmbito patrimonial e comercial,
constituindo condição para o exercício de outras atividades (CAHALI, Yussef Said. Dano
Moral 4a Ed. São Paulo: RT, 2011, p. 318). Destarte, independente da contraprestação,
não se pode compelir o pagamento com a suspensão do serviço.
Ademais, não se pode olvidar que, conforme precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, inviável o corte de fornecimento de energia por débitos
pretéritos. Vejamos:
ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO
PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000817-66.2020.8.26.0157 -Voto no 29087
9
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA 83/STJ.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de que
o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta
regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do
abastecimento em razão de débitos antigos, uma vez que ainda existe
demanda judicial pendente de julgamento em relação a esses débitos.
Precedentes. Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido. (AgRg no Agravo em recurso especial
no 817.879-SP, 2a T, Min. Rel. Dr. Humerto Martins, j. 04/02/16)
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pela recorrida,
inadmissível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ressaltando que tal
decisão não fere o disposto na Lei no 8987/95, art. 6o, § 3o, II e na Resolução 414/2010
da ANEEL.
In casu, aliás, não se pode olvidar que a suspensão do fornecimento
de energia elétrica perdurou por lapso temporal considerável, ou seja, de novembro
de 2019, conforme informação trazida pela própria apelada em sua peça de defesa
(vide fls. 82 e 83), ao menos até julho de 2020, vez que nos autos não notícia acerca
do restabelecimento do serviço, concluindo-se, assim, que referida situação
perdura até os dias atuais.
Desse modo, tendo em vista que os serviços de fornecimento de
energia elétrica restaram interrompidos por oito meses, e o caráter
preventivo/punitivo do dano moral, fixa-se a indenização pelos danos morais sofridos em
quantia equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Referida quantia deverá ser corrigida
pela Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento, nos termos do enunciado da
Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000817-66.2020.8.26.0157 -Voto no 29087
10
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de declarar a
inexigibilidade do débito no importe de R$ 1.335,78 e R$ 1.232,64, determinando, por
consequência, o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem
como, a composição dos danos morais suportados pela recorrente no importe de R$
20.000,00 (vinte mil reais), salientando que referida quantia deverá ser corrigida pela
Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento, nos termos do enunciado da
Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a contar da citação.
No mais, inverte-se o ônus da sucumbência impondo á apelada o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios
fixados em 12% do valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora